Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710100-78.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, REJANE ALVES DE SOUZA, REJANE CELIA DE SA CESAR, RELMAR PEREIRA DA SILVA, RELVA DE CASTRO FERNANDES, RENAN CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, RENATA APARECIDA GOMES, RENATO DE SOUZA PEREIRA, RENATO JESUS DE SOUZA, RENATO MANOEL DE JESUS, RENATO XAVIER RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL, contra a decisão (ID 63915475) de indeferimento da gratuidade de justiça ao embargante na apelação cível, interposta contra sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, no qual contende com o DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais, o embargante alega existir omissão e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. Aponta omissão na decisão quanto às razões do pedido de gratuidade de justiça. Aduz haver contradição em relação ao dever de determinar a apresentação de documentação apta para comprovar os requisitos de concessão do benefício, antes de indeferir o requerimento. Defende estarem presentes os pressupostos para o deferimento do benefício, em razão da insuficiência de recursos da pessoa jurídica. Junta documentos (ID 64354322). Contrarrazões apresentadas (ID 65341827). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça porquanto não comprovado os elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, o que resultou na intimação do sindicato apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento. O sindicado apelante se insurge alegando existir omissão e contradição na decisão, aduzindo preencher os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça, defendendo, ainda, a necessidade de prévia intimação para a comprovação da suposta hipossuficiência, antes do indeferimento do pedido. Nada obstante, ao indeferir o requerimento, a decisão embargada registrou que os documentos já apresentados pela parte indicaram a ausência dos elementos necessários para a concessão da benesse, sendo suficientes para indeferir a gratuidade. Na ocasião, ressaltou o julgado que o bloqueio em suas contas no valor de R$ 10.197,75, assim como a existência de execuções sem a disponibilidade de bens capazes de satisfazer os débitos, não comprova, por si só, a insuficiência de recursos para o pagamento das custas judiciais. No mesmo sentido, foi colacionado recente julgado desta Corte no qual adotada idêntica conclusão acerca da ausência de comprovação inequívoca da incapacidade econômica do sindicato, ora embargante, com base nos elementos apresentados. Foi mencionado, ainda, o fato de o embargante estar recolhendo as custas judiciais desde o início do processo, bem como a não comprovação de alteração superveniente na condição econômica da parte. A respeito da não intimação do embargante, para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, a medida é desnecessária, pois o apelante já anexou documentos na interposição da apelação, os quais são suficientes para aferir a condição financeira da parte e indeferir a benesse. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Intime-se o apelante para recolher o preparo do recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador